Tribunal: TJDFT
Processo: 0747375-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEANETTE CORNELIA GUY, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama, que indeferiu pedido de tutela de urgência na ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer, ajuizada em desfavor da NEOENERGIA. A recorrente alega ser consumidora de energia elétrica em propriedade rural e, em 30/10/2024, sofreu interrupção no seu fornecimento. Com a análise da “sequência de leitura do medidor de energia elétrica é possível presumir que houve erro de leitura, decorrente exclusivamente de procedimento humano”. Acrescentou que “nos meses de 10/2024, 09/2024, 08/2024, 03/2024, por erro de leitura ou erro no equipamento de medição, a requerente recebeu a faturas que somadas chegamos aos valores absurdos de R$ 62.922,65 (sessenta e dois mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco reais), apontando um consumo médio de 18.108 Kwh, extremamente superior ao normalmente consumido”. A variação foi abrupta, porquanto a fatura de março de 2024 foi de R$17.507,34 e a do mês posterior de R$11.935,11. Acrescentou que “possui uma granja na unidade consumidora que foi interrompido o serviço de energia elétrica, bem como, na referida unidade esta lotado nos galpões 97.000 (noventa e sete) mil animais” e que o corte pode representar a perda de toda a criação. Por fim, concluiu que “é impossível o adimplemento das faturas questionadas”. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar “à requerida restabeleça a energia elétrica na unidade consumidora de no n.o 895.608-1, endereço: Núcleo Rural Ponte Alta –Chácara 03 –Gama –Brasília –DF–CEP 72.427- 01, em razão do risco iminente de morte em massa dos 97.000 animais (aves)”. Preparo regular (ID 65900127). É o relatório. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento movida por JEANETTE CORNELIA GUY em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: “Deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando-se à requerida que restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de no n.o 895.608-1, endereço: Núcleo Rural Ponte Alta –Chácara 03 –Gama –Brasília –DF– CEP 72.427- 010, sob pena de multa por hora de descumprimento, bem como determinando que se abstenha de realizar qualquer tipo de inscrição do nome da Requerente nos cadastros de proteção ao crédito;” Eis o relato. D E C I D O Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada, mormente considerando que entendo necessária a manifestação da parte ré a fim de que exerça o contraditório sem prejuízo da dilação probatória, a fim de se evidenciar as irregularidades apontadas pela autora no que toca à medição do consumo de energia elétrica no imóvel. É certo que, forma do entendimento pacífico do Colendo STJ, a concessionária não pode interromper o fornecimento do serviço de energia elétrica em razão de débito pretérito, pois o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês de consumo. Contudo, a parte autora não comprovou documentalmente o pagamento das três últimas contas, conforme se infere no ID 216436798. Por essas razões, por ora, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A recorrente pretende o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, cujo corte foi realizado em razão do inadimplemento de débitos recentes e sob o argumento de haveria erro humano na leitura no respectivo medidor. Inicialmente, observa-se que a suspensão do serviço ocorreu por débitos presentes, inclusive relativo ao mês em que realizado o corte. Portanto, a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu em conformidade com a jurisprudência pacífica do Colendo STJ. Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E, POR ISSO, SUA DESCONTINUIDADE, MESMO QUE LEGALMENTE AUTORIZADA, DEVE SER CERCADA DE PROCEDIMENTO FORMAL RÍGIDO E SÉRIO, CONSTITUINDO HIPÓTESE DE REPARAÇÃO MORAL SUA INTERRUPÇÃO ILEGAL. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$ 8.000,00 E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal. (...) 4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido. (AgRg no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017) Impedir a suspensão do serviço diante do estado de inadimplência, somente em caso excepcional e devidamente demonstrado a causa desconstitutiva, modificativa ou impeditiva do direito do credor. Ocorre que a pretensão embasa-se em suposto erro de leitura do medidor de energia, situação de fato que não prescinde de dilação probatória. Lado outro, é direito da concessionária distribuidora de energia receber a contraprestação pelo sérvio prestado. Somado a isso, verifica-se que, em uma das faturas contestadas (março/94 – R$17.507,34), há uma diferença de quase 50% em relação à fatura do mês seguinte (abril/2024 – R$11.935,11), mas sua validade não é objeto de discussão. Enfim, não há elementos de convicção suficientes acerca da cobrança indevida de encargos e de modo a permitir qualquer juízo de valor sobre o excesso neste momento. Dessa forma, o reconhecimento de qualquer excesso demanda necessariamente a dilação probatória, nãos endo possível aferir a probabilidade do direito neste estágio prelibatório. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator